Tribunal: TJES
Processo: 5000501-86.2021.8.08.9101
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2022-06-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000501-86.2021.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
IMPETRADO: 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CARIACICA e outros
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL em face decisão prolatada pela magistrada do 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CARIACICA, que aplicou ao impetrante multa de 10% do valor da causa, nos autos de nº 0010422-74.2018.808.0173, pelo motivo de que o depósito do valor da condenação fora feito no BANCO DO BRASIL em vez de BANESTES S/A.

Analisando detidamente os autos, na medida liminar pleiteada, suspendi a multa aplicada e o ofício à SEFAZ para inscrição do débito em dívida ativa, até manifestação posterior.

Passando a análise do mérito, é incontroverso que a Parte Impetrante de forma voluntariamente realizou e comprovou o pagamento do crédito sobredito, atualizado, como se constata na origem, no evento 59, o cumprimento se deu no prazo legal, em pecúnia, em favor do credor, conforme ordenamento jurídico.

Nesse interím a r. decisão teratológica, que aplicou multa em questão, devido ao fato do deposito do valor da condenação ter ocorrido em Instituição Financeira que não é o Banco do Estado do Espírito Santo – BANESTES S/A.

Pois bem.

Entendo que assiste razão ao Impretrante ao mencionar que a multa em questão a multa destacada ostenta natureza confiscatória, e promove o reprovável enriquecimento sem causa do Estado do Espírito Santo. Desta forma, a princípio, entendo por reconhecer as alegações do impetrante, aplicando a nulidade da r. decisão.

Diante do exposto, por restar provado o direito líquido e certo, CONCEDO a segurança para reconhecer a nulidade da multa aplicada e, por via de consequência, ANULAR os atos decisórios relativos a tal questão, determinando o prosseguimento do feito perante o Juízo de origem, SEM a expedição da multa de 10% do valor da causa, nos autos de nº 0010422-74.2018.808.0173.

Sem honorários advocatícios nos termos das Súmulas 105 do Superior Tribunal de Justiça e 512 do Supremo Tribunal Federal.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.